Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709293-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO AIRTON TELES COUTINHO, MARIA DA PAZ COUTINHO GOMES, LUIZ FELIPE PERNA RODRIGUES V I S T O S. (Doc. Num. 16158127). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os Agravados, LUIZ FELIPE PERNA RODRIGUES E OUTROS, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 16158127) interposto por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA contra a decisão (Doc. Num. 15651657) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado pela ora Agravante. I. Brasília - DF, 21 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador